Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. DEVOLUÇÃO. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1/995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso dos réus visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça que se conceda na forma do art. 98 do CPC.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva do DF. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ademais, a legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre o autor e o IGESDF, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, na forma da Cláusula Décima, inciso X, do contrato de gestão realizado entre o DF e a IGESDF (ID. 38104209 - Pág. 4), a qualquer momento os servidores cedidos podem ser devolvidos à SES-DF por decisão da contratante (DF) ou do contratado (IGESDF), o que demonstra a ingerência do DF sobre os contratos de cessão de pessoal, de forma que não há como ser afastada a legitimidade passiva do ente federativo. Preliminar que se rejeita.
4 – Ato administrativo. Cessão de servidor. Devolução ao órgão de origem. Anulação do ato. O autor se insurge contra o ato administrativo que encerrou sua cessão para o Hospital Regional de Santa Maria – HRSM e determinou o seu retorno à Secretaria de Estado de Saúde do DF – SES-DF. Alega a existência de vício de motivo, o que tornaria o ato ilegal. As cópias dos processos administrativos (IDs. 38104030, 38104031) demonstram que foram abertos processos administrativos de devolução do autor, servidor cedido ao IGESDF, em razão de supostos “desentendimentos pessoais entre o subordinado e a chefia do setor”. Em regra, o retorno de servidor cedido ao seu órgão de origem atende aos critérios de conveniência e oportunidade da administração, sobre os quais não deve intervir o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, salvo hipótese de demonstração de ilegalidade ou ilicitude, na qual incumbe ao Poder Judiciário fazer o controle da legalidade do ato.
5 – Controle de legalidade. Ato administrativo. Em que pese a existência de dispositivo legal que prevê a possibilidade de encerramento da cessão de servidores a qualquer momento, por solicitação do próprio servidor ou por decisão do IGES/DF (art. 3o, §6o da Lei 5.899/2017), o Poder Judiciário é chamado a intervir nos casos em que há flagrante ilegalidade em ato administrativo discricionário. No caso, os documentos juntados ao processo indicam que o motivo exposto no ato administrativo de encerramento da cessão não corresponde à realidade fática, pois não é comprovadamente ligado ao interesse público, mas a interesses particulares que evidenciam o desvio de finalidade do ato. Conforme documento de ID. 38104025 - Pág. 25, o autor é parte em processo administrativo resultante de fatos envolvendo o proponente da medida de devolução, seu superior hierárquico à época dos fatos, e consta informação no boletim de ocorrência (ID. 38104026) que a chefia tentou interferir para que o autor “alinhasse” o seu depoimento a interesses pessoais no processo administrativo. Ademais, o alegado prejuízo à assistência médica com a permanência do autor no órgão não encontra amparo nos documentos juntados. Conforme manifestação da chefia interina em exercício durante o trâmite do processo administrativo de devolução do autor para o órgão de origem, ID. 38104031 - Pág. 14, “não podemos abrir mão das horas do servidor A.L.Z, que cumpre sua escala regularmente e não cometeu nenhum ato que o desabone perante essa chefia até o presente momento. Desde já, solicito que o mesmo permaneça lotado nesta unidade!”, o que demonstra que o interesse público vai de encontro à devolução do servidor ao órgão de origem. Ainda, o documento de ID. 38104031 - Pág. 13, relatório de atendimentos no Pronto Socorro, indica que entre 01/01/2021 a 05/08/2021 o autor realizou 1.674 atendimentos, média muito superior aos demais profissionais listados, além de haver notícia de manifestos de pacientes que pedem a sua permanência no HRSM (ID. 38104023 - Pág. 8), bem como da existência de elogios direcionados ao autor (ID. 38104234 e seguintes).
6 – Vício de motivo. Teoria dos motivos determinantes. Vício de finalidade. A validade do ato administrativo é condicionada à veracidade dos motivos declinados em sua prática, conforme dispõe a teoria dos motivos determinantes, de forma que, verificado que o encerramento da cessão não decorreu das razões expostas no ato administrativo (desentendimento entre subordinado e chefia), mas de possível retaliação/punição em razão de interesses pessoais, restam caracterizados os vícios de motivo e de finalidade, aptos a invalidar o ato administrativo praticado, pois eivado de vícios insanáveis. Cabível, portanto, a declaração de nulidade do ato administrativo, conforme determinado na sentença. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas ao primeiro recorrente, na forma do Decreto-lei 500-69. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo segundo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L